Tribunal: STF
Processo: Rcl 93870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vitor Salvador Soares em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101268-87.2024.5.01.0007), que teria, em tese, desrespeitado suposta ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No presente caso, a decisão reclamada realizou uma subsunção automática entre o fato de haver utilização de aplicativo e a incidência do Tema 1.291, desconsiderando completamente os elementos probatórios dos autos, aplicativo esse Cujo intuito relacionado ao trabalho do reclamante era a fiscalização da subordinação decorrente da relação empregatícia; neste caso, a utilização do controle virtual sucedeu a já existente relação de emprego. Tal esclarecimento fora prestado pelo próprio reclamante em audiência de instrução, bem como também confirmado por sua testemunha, não sendo contestado pela ré. Essa operação lógica, além de simplista, revela-se incompatível com o dever de fundamentação qualificada exigido no sistema de precedentes.
[...]
A controvérsia dos autos não envolve trabalhador que ingressou em plataforma digital, mas empregado previamente inserido na estrutura produtiva da empresa, cuja prestação de serviços apenas passou a ser mediada por ferramenta tecnológica posteriormente implementada pelo empregador.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido, para declarar a inaplicabilidade dos Temas 1.291 e 1389 ao caso concreto”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, no qual esta CORTE, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional “acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital”. 
Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“Verifica-se  no  presente  feito  controvérsia  a  respeito  da configuração , matéria de vínculo empregatício com as chamadas “plataformas digitais”que é objeto do Tema 1.291/STF. 
Diante deste contexto e à luz do disposto no artigo 313, V, “a”,do CPC, bem como a diretriz estampada no OFÍCIO CIRCULAR TST.CSJT.GP Nº 232, de 24/04/25,  determino  a  suspensão  da  tramitação  deste  processo    até  o  julgamento definitivo da questão pelo E. Pretório.” (eDoc. 4, fl.1)

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente